Tribunal: TJES
Processo: 5021117-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021117-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021117-89.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCIANE DA SILVA XAVIER - RJ256041

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO APÓS INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL DE IMPRONÚNCIA E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Vinicius Pereira dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari que manteve a prisão preventiva do paciente, no bojo de ação penal que apura a suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da custódia, ressaltando que, após o encerramento da instrução, o Ministério Público requereu a impronúncia do paciente e a revogação da prisão ante a inexistência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva de Vinicius Pereira dos Santos configura constrangimento ilegal ante o esvaziamento dos indícios de autoria após a instrução criminal e o posicionamento do titular da ação penal pela impronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar ostenta natureza excepcional e exige a demonstração categórica dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal por meio de elementos reais e concretos.

A instrução processual alterou substancialmente o cenário fático-probatório, levando o Ministério Público a concluir pela inexistência de prova de que o paciente concorreu para os atos executórios.

O requerimento ministerial de impronúncia e de revogação da prisão evidencia o esvaziamento do
fumus comissi delicti
, requisito indispensável para a manutenção da medida extrema.

A fundamentação baseada em periculosidade genérica ou envolvimento com o tráfico de drogas não supre a falta de prova da autoria no fato específico objeto da denúncia.

A manutenção da prisão preventiva por fatos alheios à imputação ou por má conduta social configura antecipação de pena vedada pelo ordenamento constitucional.

A permanência do paciente no cárcere, quando o titular da ação penal opina pela impronúncia, viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade das medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

A ausência de indícios suficientes de autoria reconhecida pelo Ministério Público em alegações finais afasta a justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

A segregação cautelar não pode se basear exclusivamente em gravidade abstrata ou antecedentes desvinculados do fato apurado quando houver esvaziamento do
fumus comissi delicti
.

Viola o princípio da homogeneidade a manutenção de prisão cautelar em cenário processual onde o próprio órgão acusador requer a impronúncia do réu.

A revogação da prisão preventiva não impede a imposição de medidas cautelares diversas do art. 319 do Código de Processo Penal para assegurar a vinculação do acusado ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal; arts. 14, II e 121, § 2º, I, III e IV do Código Penal; arts. 282, 312, 313, 319, 320 e 414 do Código de Processo Penal; Lei 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021117-89.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCIANE DA SILVA XAVIER - RJ256041

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,

nos autos da Ação Penal nº 5004673-49.2024.8.08.0021, na qual se apura a suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

A defesa alega, em síntese, a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, destacando que, encerrada a instrução criminal, o próprio Ministério Público requereu a impronúncia do paciente e a revogação da custódia cautelar, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Sustenta que a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pleito defensivo e manteve a segregação, carece de fundamentação idônea, baseando-se em gravidade abstrata e em fatos alheios à imputação principal, configurando constrangimento ilegal e violação ao princípio da homogeneidade.

A
liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID 17627184, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações
(ID 17614112)
.

P
arecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 18076920), da lavra da Procuradora Carla Stein, opinando pela concessão da ordem, ratificando a liminar deferida.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11 de maio de 2024, por volta das 22h41min, na Rua Carvalho, Bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari/ES, os denunciados Breno Pestana Figueiredo Lopes e Vinicius Pereira dos Santos, agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, tentaram matar a vítima Kalebe dos Santos Marques.

Narra a exordial que a vítima encontrava-se na "Distribuidora MLK" com sua esposa e filho de 9 anos, quando os denunciados chegaram ao local alterados, alegando que um terceiro ("Marcos Vinicius") havia agredido "Bruno", vulgo "Chibata". Na ocasião, teriam proferido ameaças, afirmando que "tinham um revólver para resolver" caso a agressão se repetisse, saindo em seguida.

Aproximadamente 15 minutos depois, os acusados teriam retornado ao estabelecimento. Nesse momento,
Breno
já teria chegado efetuando disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas nos laudos médicos. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima conseguiu empreender fuga e se abrigar.

O feito prosseguiu com a instrução processual e, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, após a oitiva de testemunhas e interrogatório, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a
IMPRONÚNCIA
de Vinicius Pereira dos Santos, com fulcro no art. 414 do CPP, e a consequente revogação de sua prisão preventiva.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

É
de se destacar,
ainda,
que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ,
AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No caso, entendo que há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem
,
pois
os elementos constantes dos autos não evidenciam a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão cautelar.

Observa-se que,
após o encerramento da instrução processual, o cenário fático-probatório sofreu alteração substancial.

Conforme se depreende das alegações finais ministeriais e dos documentos acostados, o
Parquet
, titular da ação penal, após a instrução, concluiu que inexiste qualquer prova de que Vinicius concorreu para os atos executórios, os quais teriam sido efetuados exclusivamente pelo corréu Breno. Assim, o Ministério Público requereu expressamente a
IMPRONÚNCIA
de Vinicius e a revogação de sua prisão preventiva.

Nesse sentido, ressaltou que a instrução não logrou êxito em provar que Vinicius forneceu a arma ao executor, que instigou o retorno ao local dos fatos ou que estava presente dando cobertura no momento fatal. Destarte, o próprio promotor de justiça reconheceu essa fragilidade probatória, consignando que
"não há qualquer evidência concreta de que aderiu à conduta".

Destarte, verifica-se o esvaziamento do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria), requisito indispensável para a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, reconhecida pelo próprio órgão acusador, afasta a justa causa para a segregação cautelar.

A autoridade coatora, em decisão recente que manteve a prisão, fundamentou-se na garantia da ordem pública, citando depoimento testemunhal que apontaria a "periculosidade" dos agentes e o "envolvimento com tráfico de drogas". Todavia, tais circunstâncias, embora atestem a personalidade do agente ou risco à ordem pública de forma genérica, não suprem a falta de prova da autoria no fato específico objeto da ação penal (homicídio tentado).

A decisão que manteve a prisão com base apenas na "ordem pública" (tráfico/periculosidade), desconsiderando a ausência de autoria no crime contra a vida apurado nos autos, acaba por transformar a preventiva em antecipação de pena por fatos alheios à denúncia ou por "má conduta social", o que é vedado pelo ordenamento constitucional (
nulla poena sine culpa
).

Ademais, por ora, evidenciado que as provas coligidas aos autos não corroboram a tese de autoria ou participação do paciente Vinicius Pereira dos Santos na tentativa de homicídio, tornando a manutenção da prisão preventiva ilegal e carente de justa causa.

Imperioso ressaltar, ainda, a violação ao princípio da homogeneidade e proporcionalidade da medida cautelar, ao manter o paciente preso quando o cenário processual caminha, segundo o próprio titular da ação penal, para a impronúncia.

Portanto, evidenciada a ausência de indícios suficientes de autoria para sustentar a medida extrema e considerando o pleito ministerial de impronúncia, impõe-se a confirmação da liminar que revogou a prisão preventiva, mantendo-se, contudo, as medidas cautelares alternativas fixadas para assegurar a vinculação do paciente ao processo até decisão final.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO a ordem,
para revogar a prisão preventiva de
VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP):

a)
obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

b)
obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c)
proibição de manter contato com a vítima e com as testemunhas arroladas no processo, por qualquer meio de comunicação, devendo delas manter distância mínima de 300 (trezentos) metros;

d)
proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial.

Salient
a-se
que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.

O
bservo que o Alvará se Soltura já fora devidamente expedido e cumprido, consoante informações de ID 17873950.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)